Tribunal: TJMT
Processo: 0016585-41.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0016585-41.2011.8.11.0041
RECORRENTE: REGINA CELIA MENDES ANFFE
RECORRIDO: HELENA IZABEL GENTILE NEVES
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 75132457) interposto por REGINA CELIA MENDES ANFFE, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 53499955):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 E SEUS INCISOS COMPROVADOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES – NÃO MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(1) – Nos interditos possessórios o que se discute é posse. Desalinham questões outras que somente podem ser tratadas nas ações especificas a cada caso. Estando demonstrada a posse anterior e o esbulho praticado pela parte ré, de rigor é procedência da ação de reintegração de posse, sentença escorreita que deve ser mantida.
(2)- Verificando que os honorários recursais visam a remunerar o advogado pelos serviços depois da prolação da sentença (§ 11, art. 85, do CPC), se interposta a apelação não há apresentação de contrarrazões, não há prestação de serviços e, de consequência, não faz na majoração prescrita no ordenamento processual civil. Seria premiar o ócio, respeitando entendimentos contrários encontrados na jurisprudência pátria”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 0016585-41.2011.8.11.0041, Relator: Des SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. 05/08/2020, p. 12/08/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, proposta por REGINA CELIA MENDES ANFFE, manteve a sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse, que julgou procedente a lide, determinando que, ultimadas as providências de estilo, fosse expedido mandado de reintegração de posse em favor da autora HELENA ISABEL GENTILE NEVES, tendo sido ressaltado, ainda, que ainda, que em audiência de conciliação, a parte autora desistiu da posse de 50% da área, ainda não construída e, em relação a esta permanece o contrato firmado por Hélio Cesar de Oliveira que vendeu esta parte para a requerida Regina Célia Mendes Anffe, de modo que a ação remanescente diz respeito tão somente à metade do lote, ou seja, 180 metros quadrados e como parte/requerida tão somente REGINA CÉLIA MENDES ANFFE. Questão que foi sanada em sede de embargos declaratórios
A Recorrente alega violação ao artigo 556 do Código Civil (antigo 922 do CPC/73), além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “é e sempre foi proprietária, senhora e legítima possuidora do lote 2, da quadra 9, do Parque Residencial Santa Cruz, reconhecida judicialmente a nulidade daquela adjudicação de 50% a que se refere o registro n.o R-10-25.862 (AV-12-25.862 – fl. 140)”.
Aduz que “nunca transferiu a posse de referido terreno a recorrida, seja dos 50% invadidos pela recorrida, supostamente ‘adquiridos’ da informante Erlita, seja dos outros 50% depois cedidos a Hélio pela recorrente Regina”.
Afirma que “a recorrida simplesmente invadiu os 180 metros quadrados onde ela teria construído a casa onde dizia residir. Aliás, ela mesma confessa isso na sua petição inicial”.
Recurso tempestivo (id 75429961) e preparado (id 75431979).
Contrarrazões no id 79281450.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 556 do CPC, está amparada na assertiva de que é e sempre foi proprietária, senhora e legítima possuidora do lote 2, da quadra 9, do Parque Residencial Santa Cruz, reconhecida judicialmente a nulidade daquela adjudicação de 50% a que se refere o registro n.o R-10-25.862 (AV-12-25.862 – fl. 140)”.
No entanto, constou do aresto impugnado que “em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo, ou seja, a posse, tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança, já que na ação de reintegração de posse, é da parte autora o ônus de comprovar os requisitos previstos no artigo 561 do CPC. Situação que, comprovados os requisitos do artigo 561 do CPC, correta a decisão de primeiro grau que, fazendo suas razões de decidir, concluiu pela procedência do pedido”.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
(...)
5. Nos termos da jurisprudência do STJ, rever a conclusão do Tribunal a quo acerca da configuração dos requisitos ensejadores da procedência ou improcedência da tutela possessória demandaria o reexame de provas. Incidência da Súmula 7 do STJ.
6. Conforme entendimento da Segunda Seção, a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15 não é automática, sendo cabível somente quando constatado o intuito protelatório, o que não se observa no caso.
7. Agravo interno desprovido”. (AgInt no Ag 1341512/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 23/09/2019). [g.n.]
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.